Tribunal: TJDFT
Processo: 0722247-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722247-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VARELLA VEICULOS PESADOS LTDA AGRAVADO: MARCELINO KIKUHARU SATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de liquidação de sentença que homologou o laudo pericial. A agravante afirma que a perícia que deu ensejo ao valor homologado pelo Juízo de Primeiro Grau fundou-se em documentos apócrifos, unilaterais e sem qualquer valor contábil ou fiscal, e que esses documentos não dizem respeito ao agravado, mas foram utilizados como “prova emprestada”, extraídos dos autos do processo n. 0713351 -63.2019.8.07.0001, referente ao outro autor da demanda originária, Jorge Miguel de Araújo Júnior. Alega que competia ao agravado apresentar os documentos fiscais e contábeis aptos à apuração dos lucros cessantes. Sustenta que os documentos apresentados não demonstram que os serviços foram prestados, não se revestem do caráter fiscal e/ou contábil necessário à apuração dos lucros cessantes e não são contemporâneos à realidade dos fatos. Acrescenta que nas declarações de renda apresentadas não há nenhuma receita advinda de serviços de transporte, e que a receita ali lançada advém de atividade rural. Defende que a perita agiu por presunção de veracidade da informação prestada pelo agravado, o que lhe é vedado, e sustentou-se sobre bases fictícias quando utilizou parâmetros de outro processo, por analogia, para o cálculo dos descontos necessários, relativos à manutenção do veículo e da atividade de transporte de cargas. Conclui que a decisão agravada merece ser reformada para reconhecer que, diante da ausência de documentos aptos a lastrear a liquidação por arbitramento, nada é devido ao agravado. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, o agravado e o Sr. Jorge Miguel Araújo Júnior ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer, tendo em vista que compraram da ora agravante dois caminhões, os quais estavam com os chassis trocados. Esse fato resultou na paralisação dos veículos e trouxe prejuízos aos consumidores, que se utilizavam dos caminhões para o transporte de cargas. A agravante foi condenada a pagar danos materiais tanto para o agravado como para o Sr. Jorge Miguel Araújo Júnior, agora em fase de liquidação, decorrentes do período em que os caminhões adquiridos ficaram paralisados os consumidores não puderam exercer sua atividade de transporte rodoviário autônomo. O dano material cinge-se ao que o lesado pelo ilícito perdera ou deixara razoavelmente de lucrar (art. 402 do Código Civil). O lucro cessante corresponde à dimensão patrimonial que a vítima deixou de ganhar em razão do ato lesivo. É o prejuízo futuro da vítima. A mensuração do lucro cessante não é tarefa fácil. Portanto, deve-se adotar o critério que observa uma probabilidade objetiva em razão do desenvolvimento natural dos acontecimentos e às particularidades de cada caso concreto. O art. 402, parte final, do Código Civil, impõe limites ao lucro cessante quando estabelece que a mensuração patrimonial da vítima será correspondente ao que razoavelmente deixou de lucrar. Evita-se, assim, que o lucro cessante se converta em fonte de enriquecimento sem causa por parte da vítima, limitando-se à função de compor a reparação do dano. No caso dos autos, a perita informa que o cálculo dos danos materiais foi baseado na estimativa dos lucros cessantes relativos ao período em que o agravado deixou de exercer a atividade de caminhoneiro autônomo em razão da paralisação do seu caminhão. A agravante se insurge contra o laudo pericial ao argumento de que os documentos apresentados pelo agravado não são idôneos para comprovar o direito alegado, bem como não são contemporâneos à realidade dos fatos. Assegura que foram usados, indevidamente, parâmetros de outro processo para o cálculo dos descontos necessários, relativos à manutenção do veículo e da atividade de transporte de cargas. As referidas questões foram debatidas por meio da impugnação da agravante (ID n. 62823593 dos autos originários) ao laudo pericial (ID n. 54660308 dos autos originários), e da manifestação da perita (ID n. 63876856 dos autos originários). A perita informou que o cálculo de lucros cessantes considerou o total do faturamento bruto (valor dos fretes) que habitualmente o agravado auferia por meio do uso do caminhão até o momento de suspensão de suas atividades, deduzidas as despesas variáveis incorridas diretamente com o uso do veículo, isto é, gastos com combustível e com manutenção, no período compreendido entre a data de aquisição do caminhão até a data de início da paralisação do veículo. Não prospera, portanto, a alegação da agravante de que a perícia se utilizou de valores distantes aos da época em que os fatos ocorreram, na medida em que a expert deixa claro que se baseou, para a aferição dos lucros cessantes, nos resultados auferidos pelo agravado antes da data do evento danoso. A fim de viabilizar os cálculos dos lucros cessantes, a perita esclarece que foram utilizadas as informações de gastos médios de combustível e manutenção do veículo prestadas pelo Sr. Jorge Miguel Araújo Júnior nos autos da Liquidação de Sentença n. 0713351-63.2019.8.07.0001, que possui o mesmo veículo do agravado e apresenta características de uso similares às tratadas nestes autos. O uso da prova emprestada é admitido em nosso ordenamento jurídico quando se observam o princípio do contraditório e as diretrizes do devido processo legal. O art. 372 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”. Diante da valoração da prova, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, por meio da qual deve formar seu convencimento de acordo com as provas coligidas aos autos, mas deve esclarecer por meio de critérios jurídicos racionais como chegou ao resultado subsequente diante do acervo probatório produzido pelas partes (Acórdão 1211673, 00022677720178070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese em apreço, deve-se entender pela validade do percentual informado pela perícia e utilizado no cálculo dos lucros cessantes. Verifica-se que houve observância ao contraditório e ampla defesa, tanto no processo de origem como no processo de destino, no que diz respeito ao percentual considerado. Ademais, o Juízo de Primeiro Grau esclareceu o seu convencimento, eis que os gastos informados nos autos da Liquidação de Sentença n. 0713351-63.2019.8.07.0001 se referem a veículos e atividades similares. A perita também registra que em nenhum momento considerou que os documentos apresentados seriam imprestáveis para provar as receitas auferidas pelo agravado, e ressaltou que o trabalho pericial se baseia no exame dos documentos apresentados pelas partes, deles extraindo informações relevantes e coerentes para os propósitos da perícia. A afirmação de que os documentos, trazidos aos autos para auxiliar na elucidação dos fatos, são unilaterais, apócrifos e ineficazes não é suficiente, por si só, para desconstruir o resultado da perícia, quando pelo conjunto probatório e pelas alegações das partes se chega a um resultado objetivo. A matéria de direito se mostra suficientemente elucidada, motivo pelo qual não há que se falar em não homologação do laudo pericial realizado com o fito de liquidar a sentença proferida na fase de conhecimento. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10